Tribunal: CARF
Processo: 10650.721239/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721239/2014-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.887 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HELIO DE CARVALHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE DA DECADÊNCIA.
A impugnação apresentada após o prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, de tal forma que é inviável cogitar-se de reconhecimento, de
ofício, da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-009.392, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 14 de janeiro de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
237 e seguintes:
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
NECESSIDADE.
CONHECIMENTO.
A
impugnação
apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência da autuação não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721239/2014-20
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.887 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.721239/2014-20

será conhecida, exceto se provada a ocorrência de supostos fatos impeditivos do seu
protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita intempestividade, mantém-se irretocável a
decisão de origem, eis que irrefutável a preclusão temporal da pretensão. ITR.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO
150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Tratando-
se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a
ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do
Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 253 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 271 e seguintes para rediscutir a matéria:
“decadência e seu conhecimento de ofício, mesmo em casos de intempestividade”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n° 9101-
00.214 e no 9202-008.395, e aduz, em síntese, que “um processo extinto em razão da
intempestividade, o é sem julgamento de mérito, ao passo em que, aquele extinto por força da
decadência, ocorre com julgamento de mérito” e “a questão relativa à tempestividade da
impugnação e à instauração do litígio é antecedente à possibilidade de concessão de atos
decisórios, inclusive de atos que poderiam ser proferidos independentemente de provocação das
partes”, tal como é a decadência.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a controvérsia reside na possibilidade apreciação da
decadência, de ofício, mesmo diante da ausência de instauração do contencioso
administrativo fiscal, em consequência da apresentação de impugnação intempestiva.
Acerca do tema, esse Colegiado já se manifestou, de forma unânime, no sentido
da impossibilidade da análise acerca da decadência, quando intempestiva a impugnação, no
Acórdão n.o 9202-008.395, utilizado pela Recorrente como paradigma, de Relatoria do
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
Como bem salientou o Relator, naquela ocasião, a impugnação apresentada após o
prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme determina o art. 14 do
Decreto 70.235/72, de tal forma que é inviável cogitar-se de reconhecimento, de ofício da
decadência.
Assim, restou assente a conclusão no sentido de que a questão relativa à
tempestividade da impugnação e a instauração do litígio é antecedente à possibilidade de
concessão de atos decisórios, inclusive de atos que poderiam ser proferidos independente de
provocação das partes.
Portanto, mesmo que se trate de uma matéria que pode ser conhecida de ofício, a
instauração do litígio é pressuposto para a sua análise.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.887 - CSRF/2a Turma
Processo no 10650.721239/2014-20

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 285
DF CARF MF
Original